Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-73.2024.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702182-73.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: MONICA RAQUEL DE OLIVEIRA SAMPAIO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., D. S. C. D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 11 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator